Tribunal: TJPA
Processo: 0813136-17.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813136-17.2021.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO MORAES BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
:

0813136-17.2021.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RODRIGO MORAES BARROS

DEFENSORA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DE PROVA EQUIVALENTE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rodrigo Moraes Barros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, por suposta agressão física à sua companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos prova suficiente da materialidade do delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, notadamente diante da ausência de exame de corpo de delito e de documentação médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame de corpo de delito é indispensável nos crimes que deixam vestígios, salvo quando suprido por prova equivalente, como prontuário médico ou laudo técnico.

4.

No caso, não foi realizado exame pericial nem juntado qualquer documento médico que comprove a existência das lesões descritas, sendo as únicas provas disponíveis os depoimentos das partes e fotografias não periciadas.

5.

Fotografias desacompanhadas de perícia técnica não se prestam, por si sós, a comprovar a materialidade delitiva, conforme entendimento do STJ.

6.

Em razão da ausência de prova técnica ou documento equivalente que ateste a existência das lesões, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de exame de corpo de delito ou de prova equivalente impede o reconhecimento da materialidade nos crimes que deixam vestígios.

2.

Fotografias não periciadas não suprem a exigência legal do art. 158 do CPP.

3.

Em casos de dúvida quanto à materialidade delitiva, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 12, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2390698/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
:

0813136-17.2021.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RODRIGO MORAES BARROS

DEFENSORA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO MORAES BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, o qual o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto (id 15769783).

Segundo a denúncia, na data de 25/09/2021, o apelante teria agredido fisicamente sua companheira Elziane Pereira de Oeiras, causando-lhe lesões corporais, fato ocorrido na residência do casal, localizada no município de Ananindeua/PA (id 15769736).

Em suas razões (id 15769791), a defesa sustenta a ausência de materialidade delitiva, argumentando que não foi realizado exame de corpo de delito na vítima, que as fotografias juntadas aos autos não foram periciadas e que as testemunhas não presenciaram os fatos. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de vias de fato e a redução da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id 16498041).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo (id 24646136).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

O recurso de apelação preenche os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia se cinge à comprovação da materialidade do delito de lesão corporal imputado ao apelante.

O Código de Processo Penal estabelece, em seu art. 158, que, nos crimes que deixam vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

No âmbito da violência doméstica, a Lei nº 11.340/2006 dispõe, em seu art. 12, IV, que a autoridade policial deverá determinar a realização do exame de corpo de delito da ofendida, além de requisitar outros exames periciais necessários.

Ademais, o § 3º do mesmo artigo admite como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

No caso em apreço, não consta dos autos exame de corpo de delito ou qualquer documento médico que comprove as lesões supostamente sofridas pela vítima. As fotografias juntadas não foram submetidas a perícia técnica, o que compromete sua eficácia probatória.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, embora a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes de violência doméstica, a ausência de exame de corpo de delito não pode ser suprida por meros indícios, como fotografias não periciadas. Nesse sentido:

‘’AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE DE ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Igor Moraes Otero contra decisão monocrática que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial, com base na incidência da Súmula 7/STJ. O agravante sustenta a não incidência da Súmula 7/STJ para a análise do recurso especial interposto, uma vez que não haverá reexame fático-probatório da causa, alegando que a conduta deveria ser enquadrada no art. 345 do Código Penal, e não no art. 150 do mesmo diploma. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental. O Ministério Público apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura o crime de violação de domicílio ou o exercício arbitrário das próprias razões; (ii) determinar se a revisão do acórdão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que implicaria a incidência da Súmula 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e a confissão parcial do réu, é suficiente para manter a condenação pelo crime de violação de domicílio, nos termos do art. 150 do Código Penal. 4. A conduta do recorrente, ao adentrar a residência da vítima sem autorização, configura o crime de violação de domicílio, sendo inaplicável a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, por ausência de pretensão legítima do réu. 5. A revisão da condenação exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 6. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada da 5ª Turma do STJ, que reiteradamente aplica a Súmula 7/STJ em casos que demandam reavaliação de provas. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2390698 DF 2023/0210088-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)”.

Diante da ausência de prova técnica ou elementos equivalentes que comprovem de forma inequívoca a materialidade do delito, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, conheço da apelação e lhe
dou provimento
para cassar a sentença condenatória e absolver
RODRIGO MORAES BARROS
da imputação que lhe foi feita na origem, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025